Tribunal: STF
Processo: HC 256068
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL E HABEAS CORPUS CONTRA O MESMO ATO COATOR. VIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NORMA PROIBITIVA. ORDEM CONCEDIDA.  



    1. Trata-se de habeas corpus formalizado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 924.944/PB (e-doc. 6)  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 anos, 3 meses e 28 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 632 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 4, p. 147-).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 2, p. 12-21).



    4. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial e, simultaneamente, formalizou a impetração no STJ, da qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Nesta impetração, a defesa alega a existência de constrangimento ilegal em razão da ausência de prestação jurisdicional pelo STJ, havendo aquela Corte não conhecido do habeas corpus impetrado com fundamento no princípio da unirrecorribilidade. Destaca a existência de precedentes do Supremo no sentido de ser admissível a impetração de habeas corpus ainda que concomitante à interposição de recurso especial, por se tratarem de vias autônomas e com finalidades distintas.



    6. Busca, em âmbito liminar e no mérito, seja determinado ao STJ o exame do mérito do Habeas Corpus nº 924.944/PB.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. No ato apontador como coator, a Sexta Turma do STJ assentou a inviabilidade de análise da impetração sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade, em razão de tramitação simultânea de recurso especial e de habeas habeas contra o mesmo ato coator. Eis a síntese do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PARALELAMENTE À IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o processamento conjunto de habeas corpus e o outro recurso cabível se apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. 



    2. Impetrada a ação constitucional paralelamente à apresentação do recurso especial, que já se encontra neste Tribunal Superior, é inviável a apreciação do pedido em habeas corpus. 



    3. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 6, p. 1 ; grifos nossos)



    8. O que decidido pelo STJ destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a interposição de recurso especial contra acórdão de tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus” (RHC nº 123.456/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/09/2014, p. 07/10/2014; grifos nossos).



    9. O habeas corpus, por constituir garantia constitucional de tutela da liberdade de locomoção, possui natureza jurídica distinta do recurso especial, razão pela qual não se configura a preclusão nem a incompatibilidade entre ambos. Nesse sentido, confiram-se:



    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO APRECIADAS. AMEAÇA DE PRISÃO ILEGAL OU ABUSIVA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A Corte Superior não conheceu da impetração dada a pendência de análise de agravo em recurso especial manejado contra o mesmo ato do Tribunal de Justiça, em flagrante violação do instituto da ação constitucional do habeas corpus (art. 5º, LXVIII, da Constituição da República). 3. Inexistente, na hipótese, vínculo de dependência entre a análise do agravo em recurso especial e o conhecimento da ação constitucional do habeas corpus impetrado na Corte Superior. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão de ofício da ordem para determinar que o Superior Tribunal de Justiça prossiga no exame das questões de mérito suscitadas pela Defesa nos autos do HC 202.548/MG.”



    (HC nº 120.361/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/02/2014, p. 19/03/2014; grifos nossos)   



    10. Cito ainda, por oportuno, trecho de recente decisão, proferida pela eminente Ministra Cármen Lúcia, na qual se analisou questão similar ao presente processo:



    “A aplicação da regra da unirrecorribilidade recursal não se aplica em caso de habeas corpus pela nobreza e peculiaridade constitucional dessa garantia fundamental.



    Diferente da legislação de regência para a interposição de recursos especial e extraordinário, ou mesmo da reclamação constitucional, não consta, na Constituição da República, norma limitadora de impetração de habeas corpus, condicionando-a aos pressupostos de cabimento ou critério para admissibilidade de recurso especial que ainda sequer foi apreciado.” (HC nº 228.330/SP, j. 22/05/2023, p. 25/05/2023)



    11. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: RHC nº 250.589/SP, de minha relatoria, j. 04/02/2025, p. 06/02/2025; RHC 230.931/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 28/08/2023, p. 01/09/2023; RHC nº 146.311/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 20/03/2018, p. 23/03/2018; e HC nº 213.834/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 17/06/2022, p. 20/06/2022.



    12. Observo que o entendimento deste STF no sentindo de ser incabível a mera reiteração de pedido anteriormente formulado e já examinado é inaplicável ao caso em análise, uma vez que o recurso especial ainda não foi analisado por aquela Corte.



    13. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, concedo a ordem para, afastado o óbice ao conhecimento da impetração, determinar ao Superior Tribunal de Justiça que proceda à análise do mérito do Habeas Corpus nº 924.944/PB.



    Comunique-se, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator